Tribunal: TJDFT
Processo: 0702604-06.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. ARTIGOS 319, 320, 783 E 798, TODOS DO CPC. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO FORMALIZADO CONFORME DETERMINAM OS ARTIGOS 26, 28 E 29 DA LEI N. 10.931/04. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. PLANILHA DESCRITIVA ELABORADA DE FORMA CLARA SEGUNDO EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS DA LEI PARA A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MARCOS LEGAIS ATENDIDOS. EMENDA À INICIAL ORDENADA PARA CUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES OUTRAS RELATIVAS AO CÁLCULO DO DÉBITO. EXIGÊNCIAS QUE EXCEDEM AO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO. IMPOSIÇÃO JUDICIAL INADMISSÍVEL PORQUE REPRESENTATIVA DE INDEVIDO OBSTÁCULO PARA ACESSO À JUSTIÇA. DIREITO DE MANEJAR AÇÃO EXECUTIVA QUE CONSTITUI GARANTIA CONSTITUCIONAL. ART. 5o, XXXV, CF/88. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A cédula de crédito bancário é título de crédito extrajudicial, conforme previsto nos artigos 26, 28 e 29 da Lei n. 10.931/04. Para cobrança, em ação executiva, do crédito consubstanciado no referido instrumento de crédito, imprescindível a apresentação, junto à petição inicial, de documento que encerre obrigação certa, líquida e exigível. Cumpre, portanto, ao exequente instruir a petição inicial com os documentos indicados no art. 798 do CPC. A juntada de demonstrativo de débito expresso em planilha com memória atualizada de cálculo até a data de propositura da ação e de que consta, de forma discriminada, o valor principal mais quantias relativas a IOF, juros, amortizações, comissão de permanência, efetivamente atende às exigências específicas de lei no que concerne à demonstração da liquidez da dívida reclamada em ação de execução por quantia certa (art. 798, I, “b”, CPC).

2. Atendendo a peça vestibular aos requisitos de lei para, em provocação ao Poder Judiciário, dar início processo de execução de título extrajudicial, não tem cabimento impor à parte o cumprimento de condições outras, as quais, se estabelecidas, representam não mais que indevido obstáculo para acesso à justiça, garantia constitucional prevista no inciso XXXV do artigo 5o da Carta da República. Observados os marcos legais, é de ser reconhecida a higidez da inicial e, de consequência, a impropriedade de seu indeferimento.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Sem majoração de honorários.